Tribunal: TJDFT
Processo: 0735817-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735817-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE MOREIRA SZCZPANSKI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Felipe Moreira Szcpanski em face da decisão (ID 137899494, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar inaudita altera pars, movida em desfavor do ora Agravado, Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência. O Agravo de Instrumento do Autor não foi instruído com o comprovante do pagamento das custas recursais. Embora o Agravante informe ser beneficiário da justiça gratuita, compulsando os autos de referência verifica-se que, em verdade, o benefício lhe foi indeferido pelo magistrado a quo (ID 40596005 - pág. 144/149, na origem), tendo a parte, inclusive, realizado o pagamento das custas iniciais (ID 40596005 - pág. 169/170, na origem). Diante desse cenário, intimei o Agravante para, em 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob consequência de deserção (ID 40632156). Contudo, o prazo legal decorreu sem que o Recorrente cumprisse a determinação (ID 41131277). Assim, não preenchido tal requisito de admissibilidade, torna-se inviável o conhecimento do recurso em razão da irregularidade formal apontada. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC/15 e artigo 87, inciso XVI, do Regimento Interno deste Tribunal, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator